Tribunal: STF
Processo: ACO 1417
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: Execução fiscal. Sucessão. Notificação de lançamento em nome do antigo devedor, comprovadamente entregue ao sucessor. Validade. Honorários advocatícios sobre o valor da execução. Base de cálculo. Valor efetivamente devido. Negado provimento ao agravo.